Tribunal: TJSP
Processo: 3004198-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SEGURO-GARANTIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA.
Consoante decidido em REsp 1156668/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, sob regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, o oferecimento de seguro fiança não tem aptidão para suspender a exigibilidade do crédito tributário, pois não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SEGURO-GARANTIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA.
Consoante decidido em REsp 1156668/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, sob regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, o oferecimento de seguro fiança não tem aptidão para suspender a exigibilidade do crédito tributário, pois não equivale ao depósito integral exigido pelo artigo 151, inciso II do Código Tributário Nacional. Viável tão somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do decidido em REsp 1123669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010, (artigo 543-C do Código de Processo Civil). Manutenção da decisão que possibilitou a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa referente à CDA no 1.273.925.290, bem como a suspensão dos efeitos do protesto e do apontamento junto ao CADIN.
Recurso desprovido.